Tribunal: TJDFT
Processo: 0060472-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0060472-95.2000.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE PAULA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, ID 12720196, deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto por CARLOS HENRIQUE DE PAULA LIMA. O STF determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 560900 (Tema 22) (ID 12720227). O tema foi julgado e a ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator: ROBERTO BARROSO, 17/8/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12720133): CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO - INDICIAMENTO - INQUÉRITO POLICIAL - INABILITAÇÃO. Lícita a inabilitação de candidato ao concurso público de Papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal, durante a fase de Investigação Social e Funcional, ao fundamento de que aquele respondeu por inquérito policial, ainda que tenha sido absolvido na respectiva ação penal. Prevalece o interesse da Administração Pública em selecionar o candidato sobre o qual não paire qualquer suspeita quanto à sua idoneidade. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034